Tribunal: TJDFT
Processo: 0715883-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0715883-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SYSCOIN TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA, DASHCOMMERCE LTDA AGRAVADO: SJP SOLUCOES EMPRESARIAIS E ADMINISTRATIVAS LTDA, PERICLES COUTO BAHIA GOMES, SAMARA SOUSA CASTRO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SYSCOIN TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA – ME &amp; DASHCOMMERCE LTDA, ora exequente/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, em execução de título extrajudicial proposta em face de PERICLES COUTO BAHIA GOMES e Outros, ora executados/agravados, nos seguintes termos (ID. 190966092 - autos de origem): “Os executados Samara e Péricles (IDs 188213007 e 188213035) se insurgem contra o bloqueio de seus ativos financeiros, respectivamente, nos valores de R$ 1.950,00 e R$ 2.763,50. Para tanto, alegaram que as quantias são inferiores a 40 salários mínimos, sendo portanto impenhoráveis, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Coligiram julgados. O exequente, por seu turno, rechaçou os argumentos dos executados e pugnou pena higidez das constrições, à falta de provas de que os valores são impenhoráveis. É o breve relato. Decido. Abstrai-se dos autos que, mediante o SISBAJUD, foram bloqueados R$ 1.950,59 da executada Samara; e R$ 2.763,50 dos ativos financeiros do executado Péricles. Com efeito, o entendimento consolidado pelo STJ é no sentido de que a norma contida no artigo 833, inc. X, do Código de Processo Civil deve ser interpretada de forma extensiva para se reconhecer que a impenhorabilidade no limite de até quarenta salários-mínimos não apenas aos valores depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda (EREsp no 1.330.567/RS, Segunda Seção, Relator Min. Luis Felipe Salomão, DJe 19.12.2014). Nesses lindes, foram constritos R$ 1.950,59 da executada Samara e R$ 2.763,50 do executado Péricles, valores estes inferiores a 40 salários mínimos, sendo de rigor sua liberação, conforme autoriza o inciso X do artigo 833 do CPC, por interpretação extensiva. Posto isso, acolho as impugnações para desconstituir os bloqueios de ativos financeiros de Samara e Péricles. (...)” Em suas razões recursais, alega o exequente/agravante que a parte executada não juntou qualquer documento para comprovar a impenhorabilidade dos valores bloqueados. Dessa forma, interpõe o presente recurso, com pedido de efeito suspensivo, no qual requer a manutenção do bloqueio realizado nos autos de origem. Preparo recolhido no ID. 58203447. É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. É o caso dos autos. O Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do EREsp 1.330.567/RS (Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014), admitiu uma interpretação extensiva ao art. 833, X, do CPC/2015, ampliando a regra da impenhorabilidade de poupança a qualquer numerário poupado pelo executado, não importando se depositados em poupança, conta corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda, desde que limitado a 40 (quarenta) salários-mínimos. Entretanto, o art. 854, §3°, I, CPC, impõe ao executado o ônus de comprovar a impenhorabilidade alegada. No caso, foram bloqueadas, via Sisbajud nas contas dos executados, as quantias de R$ 1.950,00 (mil novecentos e cinquenta) e R$ 2.763,50 (dois mil, setecentos e sessenta e três reais, e cinquenta centavos). Em impugnação à penhora, a parte executada invocou o precedente citado acima para defender a impenhorabilidade dos valores bloqueados em sua conta corrente, sem, contudo, juntar algum documento que comprove a impenhorabilidade alegada. A parte executada se limitou a alegar a extensão da impenhorabilidade às contas correntes, sem juntar qualquer extrato ou outro documento que comprove a intenção de formar reserva financeira dos valores penhorados. Dessa forma, verifica-se que que os executados não se desincumbiram do ônus de comprovar a impenhorabilidade alegada, o que demonstra a probabilidade do direito alegado pelo exequente/agravante. Esse é o entendimento exarado por este Tribunal: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALDO DE CONTA CORRENTE. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE EXTENSÍVEL A OUTROS TIPOS DE CONTA EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. QUANTIA CONSTRITA NÃO DESTINADA À FORMAÇÃO DE RESERVA FINANCEIRA. DECISÃO MANTIDA. 1. Embora o STJ tenha entendimento consolidado de que é possível estender a proteção do inciso X para a quantia de até 40 salários mínimos poupada em conta corrente ou outras aplicações financeiras, tal posicionamento só tem aplicação se for demonstrado, pelo devedor, que o numerário bloqueado se destina a formar reserva financeira de emergência (artigo 854, § 3o, I, do CPC). 2. No caso concreto, embora o valor bloqueado seja inferior a 40 (quarenta salários mínimos), a agravante não alegou, tampouco comprovou, que a quantia constrita se destina à formação de reserva financeira a possibilitar a extensão da regra da impenhorabilidade do artigo 833, X, do CPC ao caso em análise. 3. Agravo de Instrumento não provido. Maioria. (Acórdão 1821518, 07446372320238070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/2/2024, publicado no DJE: 8/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTERESSE RECURSAL. PARTE NÃO SUCUMBENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE. PENHORA DE VALORES. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. VERBA SALARIAL. NÃO COMPROVADA. BLOQUEIO DE AÇÕES NEGOCIÁVEIS EM BOLSA DE VALORES. CARÁTER DE POUPANÇA. NÃO COMPROVADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 3. Cabe ao devedor comprovar que a quantia bloqueada na sua conta corrente é impenhorável, conforme determina o artigo 854, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil. 4. Uma vez não comprovado nos autos que os valores bloqueados se referem a crédito de verba salarial, deve ser mantida a penhora. 5. Em que pese o Superior Tribunal de Justiça ter entendimento de que "é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014), não há nenhuma demonstração nos autos de que, de fato, o valor é derivado de poupança do Executado, e não de mera atividade empresarial. 6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão 1759332, 07206626920238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2023, publicado no DJE: 5/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ALEGAÇÃO DE VERBA SALARIAL E VALORES POUPADOS. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A princípio, o art. 833, IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, comportando exceção no caso de prestação alimentícia ou das importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, como dispõe o § 2o do art. 833 do CPC. Contudo, afigura possível mitigar a regra de impenhorabilidade, mediante análise das circunstâncias de cada caso, resguardada a dignidade do devedor, na esteira do que sinaliza a Corte Superior. 2. Na dicção do art. 833, X, do CPC, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto. 3. Contudo, não demonstrada a intensão de poupar, tampouco a natureza de alimentos da verba penhorada, não se sustenta a alegação de impenhorabilidade, não se liberando o executado do ônus probatório imposto pelo art. 854, § 3o, I, do CPC. 4. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1644809, AGI 07372052120218070000, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, julgado em 22/11/2022, PJe: 6/1/2023. Grifado) Por fim, verifica-se ainda o perigo de dano na manutenção da decisão agravada, tendo em vista o risco de desbloqueio dos valores penhorados, o que afeta diretamente a eficácia da tutela executiva. Posto isso, DEFIRO o pedido da parte exequente/agravante e concedo o efeito suspensivo ao presente recurso, para determinar a suspensão da decisão que determinou o desbloqueio dos valores bloqueados na origem. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 24 de abril de 2024 16:03:12. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora